Tribunal: TJES
Processo: 5000474-21.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-21.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: EDI CARLA GUIMARAES GEREMIAS ROCHA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO (CPC, ART. 924, II). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, no valor de R$ 1.063,55, que, diante do pagamento do débito após o ajuizamento e antes da citação, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da ação, mas antes da citação, é devida a condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da execução fiscal, motivado pela inadimplência do contribuinte, gera despesas processuais e a necessidade de atuação do ente público em juízo, aplicando-se o princípio da causalidade para a atribuição dos ônus de sucumbência.

O pagamento do débito após o ajuizamento equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido executivo, não afastando a responsabilidade do executado pelos honorários e custas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, ainda que o pagamento seja efetuado antes da citação, são devidos custas e honorários advocatícios, em razão de o contribuinte ter dado causa à propositura da execução fiscal (AgInt no REsp 2.068.074/GO; AgInt no REsp 2.055.834/PE; REsp 1.994.500/ES).

A ausência de citação não elide a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois o inadimplemento tributário foi a causa direta do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da dívida e atrai a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

O princípio da causalidade impõe ao contribuinte inadimplente, que deu causa à execução fiscal, o dever de suportar os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 3º; 90; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000474-21.2018.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: EDI CARLA GUIMARAES GEREMIAS ROCHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da execução fiscal ajuizada em face da apelada que, diante da quitação do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar a executada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ausência de citação.

Em suas razões, o ente apelante defende ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade e à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Acrescenta que ajuizou ação executiva ante a inadimplência da parte executada, que teve a oportunidade de adimplir o débito antes do ajuizamento da demanda, preferindo manter-se inerte.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 30/08/2018, visando a satisfação de débitos provenientes de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, representados pelas CDAs anexadas à inicial, que totalizam o importe de R$ 1.063,55 (mil e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e antes de efetivada a citação, a parte executada efetuou o pagamento do débito principal, sendo a execução extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Assim, a controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do STJ perfilha entendimento segundo o qual
“o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’”
. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada
. (...) (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. POSSIBILIDADE. (...) II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. (...) III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 85, §§2º e 3°, do CPC, bem como, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, determino o adimplemento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)